Tribunal: TJSP
Processo: 1120464-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Plano de saúde. Preliminares afastadas. Solicitação de exclusão remetida por equívoco da empregadora que, de resto, não se desincumbiu de garantir que o autor não fosse penalizado por erro seu. Indenização devida. Dano moral configurado e bem arbitrado, evidenciado o sério abalo a paciente que sofreu acidente vascular cerebral e tem quadro de depressão. Percentual dos honorários advocatícios

Ementa:
Plano de saúde. Preliminares afastadas. Solicitação de exclusão remetida por equívoco da empregadora que, de resto, não se desincumbiu de garantir que o autor não fosse penalizado por erro seu. Indenização devida. Dano moral configurado e bem arbitrado, evidenciado o sério abalo a paciente que sofreu acidente vascular cerebral e tem quadro de depressão. Percentual dos honorários advocatícios mantido, considerada sua base de cálculo. Sentença mantida. Recurso desprovido.